Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600354-27.2024.6.16.0051
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
17/11/2025
Número: 0600354-27.2024.6.16.0051

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 09/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600354-
27.2024.6.16.0051, que sem a possibilidade de fiscalização, é de ser acolhida a manifestação do
MPE, para, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou as contas como
não prestadas. De consequência, fica o candidato impedido de obter certidão de quitação eleitoral
durante o período do mandato para o qual concorreu (art. 80, I da Resolução acima indicada).
(Prestação de contas de campanha do candidato(a) Fabio Freitas, concorrente ao cargo eletivo de
Prefeito pelo partido Novo, na Unidade Eleitoral Morretes/PR, julgadas não prestadas, tendo em
vista, que considerando que o candidato não declarou conta bancária "outros recursos", tampouco
juntou extratos, entende-se que a conduta impede a justiça eleitoral de fiscalizar o trânsito de
recursos. Tal conta recebe recursos privados, de forma que seria imprescindível que viesse aos
autos o comprovantes de movimentação, a fim de assegurar transparência). Não eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FABIO DE FREITAS (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 FABIO DE FREITAS PREFEITO
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE MORRETES PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44789697
16/11/2025
18:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44789697 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/11/2025 18:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111618500570600000043727111
Número do documento: 25111618500570600000043727111
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/11/2025 13:32:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.676

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600354-
27.2024.6.16.0051 – Morretes – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 FABIO DE FREITAS PREFEITO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: FABIO DE FREITAS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE MORRETES PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA E DO
RESPECTIVO EXTRATO. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA POR MEIO DE EXTRATO ELETRÔNICO ENVIADO PELA INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA.
FALHA
DE
NATUREZA
FORMAL.
INEXISTÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. SOBRA DE RECURSOS DO FEFC REGISTRADA COMO
DESPESA ELEITORAL. IRREGULARIDADE DE PEQUENA MONTA. COMPROVAÇÃO DO
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato ao cargo de prefeito em face da
sentença que julgou não prestadas suas contas de campanha e determinou o impedimento
de obtenção da certidão de quitação eleitoral pelo recorrente durante o período
correspondente ao mandato ao qual concorreu, nos termos do art. 80, inciso I, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de declaração de conta bancária
de campanha e da apresentação do respectivo extrato enseja o julgamento das contas

Num. 44789697 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/11/2025 18:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111618500570600000043727111
Número do documento: 25111618500570600000043727111
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/11/2025 13:32:22
como não prestadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A ausência de apresentação de extratos bancários, quando possível a análise das
contas por meio dos extratos eletrônicos enviados pela instituição financeira, configura
falha meramente formal, não ensejando o julgamento das contas como não prestadas.
III.II. A ausência de declaração de conta bancária destinada à movimentação de “Outros
Recursos”, sem movimentação financeira, constitui irregularidade de caráter meramente
formal, justificando apenas a aposição de ressalva no julgamento das contas.
III.III. O registro indevido de sobras de recursos do FEFC como despesa, em valor de
pequeno vulto (R$ 5,00), autoriza a aposição de ressalva no julgamento das contas,
especialmente quando comprovada a devolução do valor.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e provido para julgar as contas aprovadas com ressalvas.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TRE/PR, REI no(a) PCE nº 060035257, Acórdão nº 67517, Relator(a): Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: 02/07/2025.
V.II. Legislação:
Lei nº 9.504/1997;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 2º, I, 50, III e § 5º, 53, II, “a”, 56, caput, 74, III, 76,
80, I e § 1º, I.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO

Num. 44789697 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/11/2025 18:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111618500570600000043727111
Número do documento: 25111618500570600000043727111
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/11/2025 13:32:22
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Fabio de Freitas, candidato ao cargo de
prefeito do município de Morretes, na eleição de 2024, em face da sentença proferida
pelo Juízo da 51ª Zona Eleitoral, que julgou não prestadas suas contas de campanha,
com fundamento no art. 74, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e determinou
o impedimento de obtenção da certidão de quitação eleitoral pelo recorrente durante o
período correspondente ao mandato ao qual concorreu, nos termos do art. 80, inciso I,
da referida resolução.
Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que: a) as contas eleitorais
foram devidamente prestadas, ainda que o parecer conclusivo tenha apontado a
ausência de determinado documento considerado necessário; b) a ausência de
declaração de conta bancária destinada à movimentação de “Outros Recursos”, bem
como dos respectivos extratos, não configura a não prestação de contas, mas enseja a
sua desaprovação, conforme entendimento do TRE/PR; c) o candidato apresentou os
extratos da conta bancária destinada à movimentação de “Outros Recursos” após a
prolação da sentença, razão pela qual não deve ser aplicada a sanção de
impedimento para obtenção da certidão de quitação eleitoral, nos termos do art. 76 da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do
recurso, para que as contas sejam julgadas prestadas e aprovadas, ainda que com
ressalvas (ID 44403930).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, ao entender que as irregularidades constatadas possuem gravidade
suficiente para justificar a conclusão pela não prestação das contas, uma vez que não
houve a entrega integral da documentação nem a juntada tempestiva dos documentos
exigidos. Assim, entende que o prestador deve formular o pedido de regularização de
omissão de prestação de contas eleitorais, nos termos do art. 80, § 1º, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 44433441 e ID 44681785).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.
II.II. DA ANÁLISE DAS CONTAS
O presente recurso eleitoral refere-se às contas eleitorais de candidato ao cargo de
prefeito nas eleições de 2024, devendo, portanto, sua análise observar o disposto na
Lei nº 9.504/1997 e na Resolução TSE nº 23.607/2019.
Da análise dos autos, verifica-se que a prestação de contas parcial foi entregue
tempestivamente em 13-9-2024 (ID 44403456).

Num. 44789697 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/11/2025 18:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111618500570600000043727111
Número do documento: 25111618500570600000043727111
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/11/2025 13:32:22
Constatada a omissão na prestação de contas final, o candidato foi citado para sanar a
irregularidade, tendo apresentado as contas em 11-11-2024 (ID 44403573, ID
44403576, ID 44403580 e ID 44403581).
Publicado o edital de apresentação de contas finais, nos termos do artigo 56, caput, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente
prestação de contas (ID 44403651 e ID 44403661).
No parecer de diligências, apontou-se que: a) a conta bancária nº 200549, agência nº
2327, aberta no Banco do Brasil pela candidata ao cargo de vice-prefeita, Sheila
Delay, e registrada na base de dados da Justiça Eleitoral, não foi declarada na
prestação de contas, configurando omissão de informações em descumprimento ao
art. 53, II, “a”, da Resolução TSE nº 23.607/2019; b) a mesma conta bancária foi
declarada, porém com número de agência divergente daquele constante nos extratos
eletrônicos enviados pelas instituições financeiras à Justiça Eleitoral; c) não foi
comprovado o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos não utilizados
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, em violação ao
disposto no art. 35, § 2º, I, combinado com o art. 50, III e § 5º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 (ID 44403663).
Após o relatório preliminar, os candidatos foram intimados para manifestação, tendo
apresentado suas contas retificadas (ID 44403739 e ID 44403742).
No parecer conclusivo, registrou-se que: a) houve a abertura da conta corrente
destinada à movimentação de “Outros Recursos” por parte da candidata a vice-
prefeita, a qual foi inicialmente declarada a Justiça Eleitoral, porém, com incorreção em
relação ao número identificador da agência bancária; b) após a intimação para
manifestação, o candidato a prefeito apresentou suas contas retificadas, sem, contudo,
declarar a referida conta bancária aberta pela candidata a vice-prefeita e tampouco
apresentar os respectivos extratos bancários; c) o valor das sobras de recursos do
FEFC foi indevidamente registrado como despesa na prestação de contas; d)
identificou-se receita financeira classificada como Fundo Especial de Financiamento de
Campanha -FEFC destinada a pessoas negras, proveniente da Direção Nacional do
partido (ID 44403826).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como não
prestadas e pelo impedimento do candidato de obter a certidão de quitação eleitoral
até o término da legislatura, permanecendo os efeitos até a efetiva apresentação das
contas. Fundamentou seu parecer na ausência de correção do número identificador da
agência bancária referente à conta destinada à movimentação de “Outros Recursos”,
aberta pela candidata a vice-prefeita, bem como na ausência de declaração dessa
conta e da apresentação do respectivo extrato bancário (ID 44403828).
O Juízo da 51ª Zona Eleitoral de Morretes julgou não prestadas as contas do
candidato, em razão da ausência de declaração da conta bancária destinada à
movimentação de “Outros Recursos” e da não apresentação dos respectivos extratos

Num. 44789697 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/11/2025 18:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111618500570600000043727111
Número do documento: 25111618500570600000043727111
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/11/2025 13:32:22
bancários, o que impossibilitou a fiscalização do trânsito de recursos privados pela
Justiça Eleitoral.
A determinação de apresentação de extratos das contas bancárias de campanha,
prevista no art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019, tem por objetivo garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, a fim de possibilitar a
fiscalização em relação à arrecadação e aos gastos eleitorais.
O entendimento desta Corte Eleitoral é no sentido de que a ausência de apresentação
de extratos bancários, quando possível a análise das contas bancárias por meio dos
extratos eletrônicos enviados por instituição financeira, trata-se de falha meramente
formal, que não enseja o julgamento das contas como não prestadas. Veja-se:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. IRREGULARIDADE NA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO EM
SEDE
RECURSAL.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTE
DESTA
CORTE
ELEITORAL. EXTRATOS
BANCÁRIOS INCOMPLETOS.
ANÁLISE
DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MEIO DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS
ENVIADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA MERAMENTE FORMAL.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. RESSALVA.
DESPESA
COM
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
NÃO COMPROVADA.
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. VALOR EXPRESSIVO. CAUSA DE
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

[...]
3.2 A Resolução TSE nº 23.607/2019 determina a apresentação de extratos
bancários completos para análise da prestação de contas, sendo vedada a
apresentação de documentos parciais ou sem validade, com o objetivo de
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, e possibilitar
a fiscalização em relação à arrecadação e aos gastos eleitorais.

3.3 No caso dos autos, o recorrente apresentou, em sede de prestação de contas
retificadora, extratos bancários relativos à conta destinada a movimentação de
recursos do Fundo Partidário. No entanto, não houve apresentação de extratos
bancários das contas destinadas à movimentação de "Outros Recursos" e FEFC.
3.4 Entretanto, foi possível a análise da movimentação financeira de campanha
por meio dos extratos eletrônicos enviados pela instituição financeira. Como
não houve prejuízo à fiscalização das contas bancárias, esta irregularidade
enseja apenas ressalva por se tratar de mera falha formal. Precedentes desta
Corte Eleitoral.
[...]
(REI no(a) PCE nº 060035257, Acórdão nº 67517, Relator(a): Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: 02/07/2025)

Num. 44789697 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/11/2025 18:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111618500570600000043727111
Número do documento: 25111618500570600000043727111
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/11/2025 13:32:22

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
PARTIDO
POLÍTICO.
JULGAMENTO
COMO
NÃO
PRESTADAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CONSTANTES DO ROL DO ART.
53 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. PROCURAÇÃO. EXTRATOS
BANCÁRIOS. DOCUMENTOS CUJA AUSÊNCIA NÃO IMPEDE A ANÁLISE DAS
CONTAS. CONTAS PRESTADAS E DESAPROVADAS. PROVIMENTO.

[...]
6. A não apresentação dos extratos bancários não impede a análise das contas,
pois a instituição financeira encaminhou os extratos eletrônicos à Justiça Eleitoral.

[...]
(REI no(a) PCE nº 060066624, Acórdão nº 67457, Relator(a): Des. Claudia
Cristina Cristofani, Julgamento: 16/06/2025 Publicação: 24/06/2025)

No caso em exame, o extrato eletrônico da conta destinada à movimentação de
“Outros Recursos”, aberta pela candidata a vice-prefeita, foi encaminhado pela
instituição financeira e encontra-se disponível tanto no Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais - SPCEWEB quanto no sistema DivulgaCandContas, acessível na
página do TSE.[1]
Dessa forma, sendo possível a verificação da movimentação financeira da referida
conta bancária a partir do extrato eletrônico encaminhado pela instituição financeira,
afasta-se o julgamento das contas como não prestadas.
Estando a causa madura para julgamento, passa-se à análise das irregularidades
indicadas no parecer conclusivo de primeiro grau.
Ressalte-se que as contas retificadas apresentadas pelo candidato após a sentença
têm apenas o efeito de afastar eventual recolhimento ao Tesouro Nacional, e que a
análise técnica realizada pelo Setor Técnico deste Tribunal não identificou qualquer
valor sujeito à devolução.
Quanto à conta bancária destinada à movimentação de “Outros Recursos”, aberta pela
candidata a vice-prefeita, verifica-se que, primeiramente, foi declarada com o número
da agência incorreto e sem a apresentação dos respectivos extratos, conforme
registrado no parecer de diligências. Observa-se, ainda, que na manifestação
apresentada pelo candidato após o relatório preliminar, essa conta deixou de ser
incluída na prestação de contas retificadora, conforme consignado no parecer
conclusivo.
Contudo, constata-se, a partir dos extratos eletrônicos encaminhados pela instituição
financeira, que a referida conta não apresentou qualquer movimentação financeira,

Num. 44789697 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/11/2025 18:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111618500570600000043727111
Número do documento: 25111618500570600000043727111
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/11/2025 13:32:22
tratando-se a omissão, portanto, de irregularidade de caráter meramente formal, que
justifica apenas a aposição de ressalva no julgamento das contas. Veja-se:
No que se refere ao apontamento de que as sobras de recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC foram indevidamente
registradas como despesa na prestação de contas, verifica-se que a irregularidade
corresponde ao valor de R$ 5,00 (ID 44403836).
Trata-se, portanto, de valor de pequeno vulto, inferior a mil UFIR (R$ 1.064,10), o que
autoriza a aposição de ressalva no julgamento das contas.
Além disso, observa-se que foi apresentada Guia de Recolhimento à União - GRU,
acompanhada do respectivo comprovante de pagamento, referente à devolução da
sobra de campanha no valor de R$ 5,00 (ID 44403843 e ID 44403909).
Por fim, em relação ao recebimento de receita financeira proveniente do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC destinada a pessoas negras, não foi
registrada qualquer irregularidade no parecer conclusivo de primeiro grau, de modo
que tal apontamento deve ser desconsiderado na análise das contas.
Desse modo, impõe-se o provimento do recurso eleitoral para julgar as contas como
aprovadas com ressalvas, afastando-se a determinação de impedimento do candidato
à obtenção da certidão de quitação eleitoral durante o período correspondente ao
mandato ao qual concorreu.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso interposto
por Fabio de Freitas, para julgar suas contas aprovadas com ressalvas.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

Num. 44789697 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/11/2025 18:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111618500570600000043727111
Número do documento: 25111618500570600000043727111
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/11/2025 13:32:22

[1]https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/16000
2070688/2024/7 7097/extratos

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600354-
27.2024.6.16.0051 - Morretes - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - RECORRENTES: ELEICAO 2024 FABIO DE FREITAS PREFEITO, FABIO DE FREITAS -
Advogado dos RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
051ª ZONA ELEITORAL DE MORRETES PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.11.2025